Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700329-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALKER SILVA FRANCO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Ministério Público junta documentos no ID 75435578, assim, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intimem-se as partes para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de agosto de 2025 12:14:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador